Tribunal: STF
Processo: HC 190033
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Antonio Bueno Corsi, advogado, em benefício de Leonardo Henrique Jesus de Moraes, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.8.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 589.591.
    Consta da decisão proferida pelo Ministro Felix Fischer:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEONARDO HENRIQUE JESUS DE MORAES contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado por infração ao art. 157, § 2º, II, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, e ao art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, às penas de 02 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 04 dias-multa.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação ao Tribunal de origem, que negou provimento ao apelo, nos termos do acórdão juntado às fls. 11-18.
    No presente writ, o impetrante alega que houve afronta aos enunciados das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 440 desta Corte Superior, ao argumento de que o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado com base na gravidade abstrata do crime praticado.
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para fixar o regime aberto, para início de cumprimento da pena (fls. 3-10).
    O pedido liminar foi indeferido (fls. 38-39).
    As informações foram prestadas às fls. 43-53.
    O Ministério Público Federal, às fls. 55-58, manifestou-se nos termos da seguinte ementa:
    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE ENSEJARAM O AUMENTO DA PENA-BASE. USO DE ARMA BRANCA, CONCURSO DE AGENTES E CONCURSO DE CRIMES. ART. 33, § 3º DO CP PELO NÃO CONHECIMENTO."
    É o relatório”.
    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Felix Fischer assentou ter sido apresentada fundamentação idônea para a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta, nos termos do § 3º do art. 33 e art. 59 do Código Penal, considerada a “periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução do crime (uso de arma branca)”.
    2. A defesa impetrou o presente habeas corpus alegando ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente, pois teriam sido consideradas as “circunstâncias elementares do tipo” do delito de roubo.
    O impetrante afirma que, “sendo o paciente primário, menor de 21 anos, de bons antecedentes, além do crime não ser hediondo e não haver nada mais que justificasse o regime mais gravoso, se faz jus a simples aplicação da lei, que no caso, se da com regime aberto, na forma do artigo 33, § 2, ‘c’, do Código Penal (…).
    O que se observa, é que as circunstâncias elementares do tipo, emprego de arma e concurso de agentes, foram responsáveis pela exacerbação da pena, e, curiosamente, na valoração das circunstâncias judiciais, ao invés de a sentença analisar a culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, limitou-se a indicar as mesmas circunstâncias elementares do tipo (uso de arma e concurso de agentes) para fixar o regime semiaberto de cumprimento de penas! (…)
    Frente ao artigo 33, §2º ‘c’ do CP e as Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, para se justificar o regime mais gravoso do que o descrito na lei, haveria de justificar no caso, alguma situação específica, seja do próprio fato, seja da pessoa do paciente etc, que concretamente, fizesse jus a fixação mais severa do regime.
    No caso, não há qualquer elemento, circunstância ou motivo CONCRETO que justifique a imposição de regime mais gravoso. Aliás, a própria pena (2 anos, 11 meses e 20 dias) por si, já demonstra que o caso é simples”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer a concessão da medida liminar, para que possa o paciente, desde o recebimento do presente writ, aguardar em liberdade o seu julgamento final.
    (…) a concessão da presente ordem de habeas corpus para que o regime inicial de cumprimento de pena, seja alterado, ab initio, do semiaberto, para o aberto, conforme dispõe o artigo 33, §2º ‘c’ do Código Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 589.591.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Como narrado na denúncia, “na madrugada do dia 04.12.16, hora incerta, mas durante a madrugada, na Rua Domingos Leme, Jardim Alvorada, nesta cidade e Comarca de Piracaia, LEONARDO HENRIQUE JESUS DE MORAES, qualificado a fls. 11, agindo previamente ajustado e com unidade de desígnios com o adolescente Bruno Miguel, tentou subtrair, para proveito próprio, mediante grave ameaça e violência exercida com o emprego de faca, o veículo automoto CHEVROLET/CELTA, cor prata, bem pertencente a vitima Fabiano Gonçalves de Souza Oliveira, não consumando o delito por circunstancias alheias a sua vontade”.
    O juízo da Segunda Vara da Comarca de Piracaia/SP fixou o regime inicial semiaberto ao condenar o paciente à pena de dois anos, onze meses e vinte dias de reclusão e quatro dias-multa, “dando-o como incurso no art. 157, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal c.c o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente”,:
    “Em observância aos arts. 33 e 59 do Código Penal, e notadamente às peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa (emprego de arma branca, concurso de agentes e concurso de crimes), fixo o regime inicial SEMIABERTO”.
    Ao negar provimento ao recurso de apelação da defesa, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o regime inicial semiaberto:
    “(...) Diante das circunstâncias desfavoráveis, o uso de uma faca para ameaçar a vítima e o emprego de adolescente como comparsa no crime patrimonial, condutas grave, justificado está o regime intermediário para expiação da pena”.
    O Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, assentou:
    “(...) Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. (…)
    Dessa forma, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos.
    In casu, o Tribunal de origem bem fundamentou a fixação do regime mais gravoso, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução do crime (uso de arma branca), circunstâncias que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal”.
    6. Embora a pena de dois anos, onze meses e vinte dias de reclusão e quatro dias-multa, imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, a gravidade concreta da conduta praticada, considerada a “periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi”, conduziu à manutenção desse regime prisional, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE AFERIDA EM CONCRETO E EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO NO DELITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 177.183 – AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “(...) A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de de pena. Precedentes: HC 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018; HC 155.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/08/2018; HC 139.839, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, DJe de 28/11/2018; RHC 128.827, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/03/2017. 3. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em razão da prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, tendo sido o regime inicial mais gravoso fixado ‘em razão da gravidade concreta do delito perpetrado, haja vista o crime haver sido cometido em concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo dentro de um restaurante, onde se encontravam diversos clientes em virtude do horário de almoço, inclusive crianças (e-STJ fl. 28)’. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC n. 167.986 – AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.5.2019).
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora